Tribunal: TJES
Processo: 5032314-71.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5032314-71.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONNECT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5032314-71.2022.8.08.0024

APELANTE:

CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

APELAD
OS
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MGP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E FORMALISMO MODERADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Connect Construções e Incorporações Ltda., inconformada com sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do Estado do Espírito Santo – SEAG e outros, relacionado à Concorrência Pública nº 006/2022. A apelante alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação e violação ao princípio da cooperação, bem como questionou a habilitação do Consórcio Caminhos do Campo no certame licitatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de primeiro grau é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e ao rigor formal na habilitação do Consórcio Caminhos do Campo no processo licitatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de primeiro grau não é nula. A teor da Súmula 405 do STF,
a medida liminar,
ainda que concedida pelo Tribunal de revisão,

ostenta n
atureza precária e
efêmera,
fica
ndo
sem efeito caso a segurança seja posteriormente denegada
através de sentença.

Conforme entendimento consolidado do STF e STJ, é válida a fundamentação per relationem, quando o juiz adota como razões de decidir os argumentos expostos em decisões anteriores do processo, desde que a análise esteja clara e suficientemente fundamentada, como no caso dos autos.

A decisão que denegou a segurança não incorreu em nulidade por reproduzir os fundamentos da decisão que indeferiu a liminar, uma vez que a cognição no mandado de segurança é limitada à prova pré-constituída, salvo omissão inicial ou questão
invocada
apenas com o advento d
as informações prestadas pela autoridade coatora,
o que não ocorreu
.

No tocante à habilitação do Consórcio Caminhos do Campo, não houve violação ao princípio da vinculação ao edital, visto que o edital permitia a substituição de documentos de regularidade fiscal pelo Certificado de Registro Cadastral (CRC). A apresentação física tardia do CRC não se trata de documento novo ou saneador, pois a habilitação do consórcio já havia sido devidamente verificada pela comissão através do banco de dados do CRC.

O formalismo moderado deve prevalecer em processos licitatórios, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, permitindo a superação de irregularidades meramente formais, desde que não comprometam a igualdade de condições entre os licitantes. O Consórcio Caminhos do Campo foi habilitado corretamente, e a juntada posterior de documentos apenas confirmou a regularidade já apurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fundamentação per relationem não caracteriza nulidade da sentença desde que os argumentos reproduzidos estejam suficientemente claros e fundamentados.

Em licitações públicas, o princípio da vinculação ao edital deve ser temperado pelo formalismo moderado, especialmente quando a documentação omitida não interfere na competitividade do certame.

A substituição de documentos fiscais pela apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC) é autorizada pela Lei 8.666/1993, sendo dispensável sua apresentação física na fase de habilitação, desde que a regularidade seja verificada pela comissão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 8.666/1993, arts. 3º e 32, §3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 405; STJ, REsp 1426406/MT; STJ, AgInt no REsp nº 1.620.661/SC; TJ-MG, AC nº 00100184720188130411.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5032314-71.2022.8.08.0024

APELANTE:

CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

APELAD
OS
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MGP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA

Consoante relatado, t
rata-se de
Apelação Cível
interposta por
CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
,
eis que i
nconformada com a sentença de Id nº 6375841, que
lhe denegou a segurança nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de suposto ato coator praticado
pelo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do Estado do Espírito Santo – SEAG e Outros
.

Na
s suas razões (Id 6375846), em apertada síntese, aduz que a sentença é nula, porquanto não fundamentada, bem como por violar o princípio da cooperação.

P
ara tanto, sustenta que a sentença
simplesmente reproduzi
u
o conteúdo de decisão
que não concedeu a liminar
, ignorando os fundamentos contidos no agravo de instrumento
nº nº. 5010594-23.2022.8.08.0000 que, ao analisar Embargos de Declaração em face de decisão de admissibilidade, determinou a suspensão do processo licitatório objeto deste demanda.

C
ontudo, sem razão.

Em primeiro, porque a medida liminar,
ainda que concedida pelo Tribunal de revisão,

ostenta n
atureza precária e
efêmera,
fica
ndo
sem efeito caso a segurança seja posteriormente denegada
através de sentença
.

Esse entendimento, inclusive, já se encontra sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, no enunciado nº 405, cujo teor transcrevo:
“Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”.

Ademais, também não se cogita de nulidade da sentença pela reprodução dos fundamentos lançados quando da decisão que indeferiu a liminar, porquanto, de regra, a cognição do mandado de segurança é fincada em prova pré-constituída, motivo pelo qual, salvo
matéria não enfrentada na análise da tutela de urgência ou invocada
com o advento d
as informações prestadas pela autoridade coatora, é comum que os magistrados reforcem os fundamentos consignados na decisão precária.

Não bastasse,
“é pacífico no âmbito do STF e do STJ o entendimento de ser possível a fundamentação per relationem ou por referência ou por remissão, não se cogitando nulidade ou ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, desde que os fundamentos existentes aliunde sejam reproduzidos no julgado definitivo (principal)” (REsp 1426406/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/05/2017),
o que ocorreu, na espécie.

Destarte, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

No mérito, extrai-se dos autos que a Apelante
participou da Concorrência Pública nº 006/2022,
cujo objeto era
a
“
contratação de empresa para prestação de conservação corretiva e preventiva periódica em rodovias, atividade de natureza continuada, para manutenção (conservação/recuperação) de estradas rurais já concluídas pelo Programa Caminhos do Campo, bem como aquelas que terão sua pavimentação concluída”.

Asseverou que
o certame foi dividido em sete lotes, sendo iniciado no dia 24.07.2022, com a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das proponentes,
logrando êxito em classificar-se
dentre os três primeiros lugares nos Lotes 5 e 6, participando da fase de habilitação.

Contudo, afirm
ou
que,
após análise dos documentos, foi declarada inabilitada pela Comissão, por ausência de comprovação de experiência técnica operacional e profissional relativa aos serviços d
e
“
obturação de buracos”
e
“
remendo com massa asfáltica”
, sendo declarado habilitado o Consórcio Caminhos do Campo
que, no seu entendimento, deveria ser
excluída do certame ante a ausência de apresentação da prova de
“
inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou do distrito federal ou municipal (alvará de funcionamento)
”.

Testific
ou
que
interpôs recurso administrativo
que,
em contrarrazões, confessou
a empresa vencedora
a falta dos documentos, ocasião em que os apresentou,
entretanto,
a
despeito de a
Comissão acolhe
r
o
seu
recurso interposto, considerando-a habilitada, de igual forma manteve a habilitação do Consórcio Caminhos do Campo,
sendo este ato coator que entende como
viola
dor de seu
direito líquido e certo,
o que não foi reconhecido na sentença.

Na Apelação,
asseverou a Autora que a sentença é contrária a prova pré-constituída nos autos, que houve ofensa aos princípios da legalidade, da vinculação e da isonomia, isso em razão da juntada extemporânea de documentos.

Ao final requer
eu
a anulação/reforma da sentença,
para reconhecer e declarar a nulidade do ato coator no capítulo em que considerou habilitado o CONSÓRCIO CAMINHOS DO CAMPO e, por conseguinte, declarar a impetrante vencedora dos lotes 5 e 6 da CP nº. 006/2022 (Processo 2021-RM4VX).

Como é cediço, tratando-se de licitação pública, o certame deve atentar aos termos do Edital, tendo em vista o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que decorre dos princípios da isonomia e da impessoalidade, descrito no artigo 3º, da Lei nº 8.666/93,
in verbis:

Art. 3
º -
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos
.
(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010
)

Não se olvida que o formalismo moderado deve prevalecer no processo administrativo, incluindo o licitatório, motivo pelo qual a Administração Pública poderá superar eventuais irregularidades ou obscuridades de natureza meramente formal a fim de perquirir as melhores condições para contratação.

Assim, a doutrina repele o rigorismo formal e homenageia as decisões administrativas, que pela concreção dos demais princípios norteadores da Administração Pública, afastam a inabilitação e a desclassificação dos oblatos por fatos que não interferem no escopo e na efetividade de suas propostas perante o Poder Público, principalmente quando não os colocam em posição privilegiada em relação aos demais participantes

A propósito, a doutrina:

"O formalismo moderado, no processo administrativo disciplinar, corresponde à instrumentalidade das formas, em sede de processo jurisdicional, frisando-se que a relação é de correspondência e não de igualdade. É a idéia de que a forma deve ser adequada ao alcance do fim colimado pela lei: o exercício da competência disciplinar dentro dos quadrantes da legalidade"
(BARCELLAR FILHOS, Romeu Felipe. Princípios Constitucionais do Processo Administrativo Disciplinar. São Paulo: Max Limonad, 1998, p. 173).

"O princípio do formalismo moderado consiste, em primeiro lugar, na previsão de rito e formas simples, suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, respeito aos direitos dos sujeitos, o contraditório e a ampla defesa. Em segundo lugar, se traduz na exigência de interpretação flexível e razoável quanto a formas, para evitar que estas sejam vistas como um fim em si mesmas, desligadas das verdadeiras finalidades do processo"
(ODETE MEDAUAR. Direito Administrativo Moderno. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 203).

Aplicam-se, portanto, a espécie, o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais recomendam a ponderação dos valores jurídicos tutelados pela norma aplicável à situação de fato. Como diz de Marçal Justen Filho, o princípio da proporcionalidade, prestigia a
“instrumentalidade das normas jurídicas em relação aos fins a que se orientam” e “exclui interpretações que tornem inútil a(s) finalidade(s) buscada(s) pela norma”. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 9a Ed., São Paulo: Dialética, 2002)
.

O fundamento de decisões baseadas no princípio da razoabilidade é habitualmente relacionado à refusão ao excesso de formalismo, quando do julgamento de documentos de habilitação ou de propostas técnicas ou comerciais apresentadas por licitantes. Destarte, impõe-se uma abordagem da matéria tanto no aspecto do princípio da razoabilidade, quanto no da rejeição ao rigorismo formal, quando da apreciação de documentos e propostas em licitações públicas.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. DOCUMENTO DECLARADO SEM AUTENTICAÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO. PRECEDENTES.
1. Esta Corte Superior possui entendimento de que não pode a administração pública descumprir as normas legais, em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 41 da Lei n. 8.666/1993. Todavia, o Poder Judiciário pode interpretar as cláusulas necessárias ou que extrapolem os ditames da lei de regência e cujo excessivo rigor possa afastar da concorrência possíveis proponentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.620.661/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 9/8/2017.)

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REVISÃO. FATOS. SÚMULA 07/STJ. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. PREGÃO. PROVA. REGULARIDADE FISCAL. PREVIDÊNCIA SOCIAL. EDITAL. RIGORISMO FORMAL. DESPROPORCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. PROPOSTA MAIS VANTAJOSA.
[...].
6.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento jurisprudencial sobre a necessidade de se temperar o rigorismo formal de algumas exigências do edital licitatório, a fim de manter o caráter competitivo do certame, selecionando-se a proposta mais vantajosa à Administração Pública, caso não se verifique a violação substancial aos demais princípios informadores deste procedimento. Precedentes.
7. Recurso especial conhecido parcialmente e, nesta parte, não provido. (REsp n. 997.259/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 17/8/2010, DJe de 25/10/2010.)

No caso, do item 9.6, “a”, do Edital de regência, verifica-se que os licitantes cadastrados no CRC/ES não estariam obrigados a apresentar a documentação de regularidade fiscal, nela incluída a
“p
rova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ e de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou do Distrito Federal ou Municipal, se houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação”
(item 9.2 “a”)
.
(Id nº
6375760
9 – pág.16)

Ademais, no item “f” da cláusula 9.6 do edital estabeleceu que

“Declarando o licitante que possui cadastro no CRC/ES,
competirá a comissão verificar a veracidade da afirmação por meio de consulta ao referido Sistema,
devendo ser juntados aos autos os comprovantes da consulta.”
(

Id nº
6375760
9 – pág.1
7).

O
§ 3º do arti
go
32
da Lei 8.666/1995 autoriza,
na fase de habilitação,
a
substituição dos documentos
de regularidade fiscal
pela apresentação do Certificado de Registro Cadastral,
desde que expressamente previsto
no Edital de Licitação.

A
cerca da utilidade e eficácia do CRC
,

leciona a doutrina:

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - A Administração concede o certificado de registro cadastral aos interessados devidamente inscritos que disponham de habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal.
(Licitações e Contratos Administrativos - Comentários à Lei 8666/93. Luis Carlos Alcoforado. 1º Ed. Editora Brasília Jurídica. 1998).

No mesmo sentido, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - DECADÊNCIA - DISPENSA DE DOCUMENTOS. 1. A partir da publicação do edital de licitação, nasce o direito de impugná-lo, direito que se esvai com a aceitação das regras do certame (divergência na Corte, com aceitação da tese na 2ª Turma, nos precedentes ROMS 10.847/MA e RMS 15.051/RS).
2. O § 3º do art. 32 da Lei 8.666/93 permite a substituição dos documentos dos arts. 28 a 31 pela apresentação do Certificado de Registro Cadastral - CRC, sem restrição, se o registro estiver de acordo com as exigências formais da lei.
3. Recurso especial improvido. (REsp n. 402.826/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 18/2/2003, DJ de 24/3/2003, p. 201.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. ENVELOPE DE HABILITAÇÃO. CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL. ART. 32 DA LEI Nº 8.666/93. ITEM 3.1 DO EDITAL..
Admite-se a substituição da documentação relativa à habilitação do proponente pelo Certificado de Registro Cadastral, desde que expressamente prevista no edital da licitação, nos termos do art. 32 da Lei n.º 8.666/93
. No caso dos autos, a licitante apresentou o Certificado de Registro Cadastral, conforme previsto no item 3.1 do Edital, não se caracterizando, portanto, irregularidade na sua habilitação. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70074142506, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 26-09-2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL. SUBSTITUIÇÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL. PREVISÃO LEGAL. - Nos termos do que estabelece o artigo 14 § 1º da Lei Federal 12.016/2009, a sentença que concede a segurança está sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição -
Diante da previsão legal contida no § 2º do art. 32 da Lei Federal 8.666/93, que autoriza a substituição dos documentos enumerados nos arts. 28 a 31 pelo certificado de registro cadastral é imperativa a aceitação do mesmo para substituir a certidão de regularidade fiscal.
(TJ-MG - AC: 00100184720188130411 Matozinhos, Relator: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 31/01/2019, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2019)

Pelo que se observa das cláusulas
alhures
,
era dispensável pelos participantes cadastrados no CRC/ES tanto a
apresentação da
documentação de regularidade fiscal, como também o próprio Certificado de Registro Cadastral, ou seja, não era

necessário que o envelope de documentação cont
ivesse

uma via (original ou por cópia) do CRC, bastando que o licitante indi
casse
sua condição de cadastramento
para que a
Comissão,
de sua incumbência,
consulta
sse
o banco de dados do cadastro e apura
sse
a
sua
situação.

Com efeito,
em
habilitado o
CONSÓRCIO CAMINHOS DO CAMPO,
presume-se
a conferência do CRC no banco da dados da comissão

e a sua
regularidade,
motivo pelo qual a
sua
apresentação física nas contrarrazões
ao
recurso administrativo interposto pela ora
Apelante

não se trata
va
de documento novo, retificador ou mesmo saneador da fase habilitação,
mas
servi
a
apenas para refutar a irresignação
de forma a corroborar com licitude do ato praticado pela comissão em habilitá-lo na licitação
.

E
m síntese, não se pode
ria
considerar o certificado como documento tardio se nem era necessária a sua apresentação física na fase de habilitação.

Por conseguinte,
não se cogita de violação aos termos do art.43,§3º da Lei 8.666/1993, motivo pelo qual
não há como
declarar a nulidade do ato coator no capítulo em que considerou habilitado o CONSÓRCIO CAMINHOS DO CAMPO.

P
or todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença que denegou a ordem à Apelante.

Inaplicável o art.85, §11, do Código de Processo Civil, por força do art.25, da Lei 12.016/2009.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5032314-71.2022.8.08.0024

APELANTE:
CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, trata-se de Apelação Cível interposta por Connect Construções e Incorporações Ltda contra a sentença de ID 6375841, que denegou a segurança requerida nestes autos.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a sentença de piso, sob a seguinte fundamentação:

“[...] a doutrina repele o rigorismo formal e homenageia as decisões administrativas, que pela concreção dos demais princípios norteadores da Administração Pública, afastam a inabilitação e a desclassificação dos oblatos por fatos que não interferem no escopo e na efetividade de suas propostas perante o Poder Público, principalmente quando não os colocam em posição privilegiada em relação aos demais participantes. [...]

O fundamento de decisões baseadas no princípio da razoabilidade é habitualmente relacionado à refusão ao excesso de formalismo, quando do julgamento de documentos de habilitação ou de propostas técnicas ou comerciais apresentadas por licitantes. Destarte, impõe-se uma abordagem da matéria tanto no aspecto do princípio da razoabilidade, quanto no da rejeição ao rigorismo formal, quando da apreciação de documentos e propostas em licitações públicas. [...]

No caso, do item 9.6, “a”, do Edital de regência, verifica-se que os licitantes cadastrados no CRC/ES não estariam obrigados a apresentar a documentação de regularidade fiscal, nela incluída a “prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ e de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou do Distrito Federal ou Municipal, se houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação” (item 9.2 “a”). (Id nº 63757609 – pág.16)

Ademais, o item “f” da cláusula 9.6 do edital estabeleceu que “Declarando o licitante que possui cadastro no CRC/ES, competirá à comissão verificar a veracidade da afirmação por meio de consulta ao referido Sistema, devendo ser juntados aos autos os comprovantes da consulta.” (Id nº 63757609 – pág.17).

O § 3º do artigo 32 da Lei 8.666/1995 autoriza, na fase de habilitação, a substituição dos documentos de regularidade fiscal pela apresentação do Certificado de Registro Cadastral, desde que expressamente previsto no Edital de Licitação. [...]

Pelo que se observa das cláusulas alhures, era dispensável pelos participantes cadastrados no CRC/ES tanto a apresentação da documentação de regularidade fiscal, como também o próprio Certificado de Registro Cadastral, ou seja, não era necessário que o envelope de documentação contivesse uma via (original ou por cópia) do CRC, bastando que o licitante indicasse sua condição de cadastramento para que a Comissão, de sua incumbência, consultasse o banco de dados do cadastro e apurasse a sua situação.

Com efeito, em habilitado o CONSÓRCIO CAMINHOS DO CAMPO, presume-se a conferência do CRC no banco da dados da comissão e a sua regularidade, motivo pelo qual a sua apresentação física nas contrarrazões ao recurso administrativo interposto pela ora Apelante não se tratava de documento novo, retificador ou mesmo saneador da fase habilitação, mas servia apenas para refutar a irresignação de forma a corroborar com licitude do ato praticado pela comissão em habilitá-lo na licitação.

Em síntese, não se poderia considerar o certificado como documento tardio se nem era necessária a sua apresentação física na fase de habilitação.

Por conseguinte, não se cogita de violação aos termos do art.43,§3º da Lei 8.666/1993, motivo pelo qual não há como declarar a nulidade do ato coator no capítulo em que considerou habilitado o CONSÓRCIO CAMINHOS DO CAMPO.”

Votou no mesmo sentido o Eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior.

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade e, após a devida apreciação, não avisto motivos para divergir do voto condutor, destacando que o mesmo encontra-se alinhado com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REVISÃO. FATOS. SÚMULA 07/STJ. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. PREGÃO. PROVA. REGULARIDADE FISCAL. PREVIDÊNCIA SOCIAL. EDITAL. RIGORISMO FORMAL. DESPROPORCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. [...].
6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento jurisprudencial sobre a necessidade de se temperar o rigorismo formal de algumas exigências do edital licitatório, a fim de manter o caráter competitivo do certame, selecionando-se a proposta mais vantajosa à Administração Pública, caso não se verifique a violação substancial aos demais princípios informadores deste procedimento. Precedentes
. 7. Recurso especial conhecido parcialmente e, nesta parte, não provido. (REsp n. 997.259/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 17/8/2010, DJe de 25/10/2010.)

Assim, seja porque, pelas disposições editalícias, não havia necessidade de comprovação de inscrição em cadastro de contribuintes sendo o licitante cadastrado no CRC/ES, seja porque não se verifica, no caso, violação substancial aos princípios informadores da licitação, acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, na íntegra.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.